Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700876-11.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPE SALIBA RIBEIRO APELADO: NATALIA DOS SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por PHILIPE SALIBA RIBEIRO em face de NATALIA DOS SANTOS MARTINS. Nas razões recursais, o Apelante sustenta ser hipossuficiente (id 75348366) Em contrarrazões (ID 75348369), a parte Apelada alega a ausência de recolhimento do preparo recursal, requerendo o não conhecimento por deserção. Sustenta o indeferimento da gratuidade de justiça na origem. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Apelante (ID 75348329) determinando o recolhimento das custas iniciais. As custas foram recolhidas, conforme comprovante de recolhimento ID 75348331. É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, por consequência, o pedido de gratuidade deve ser analisado antes o mérito, visto que a concessão do benefício não constitui o único objeto do recuso. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, conforme o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. No caso dos autos, não houve comprovação da alegada hipossuficiência. O Apelante não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, tampouco teceu fundamentação sobre o motivo de necessitar o benefício da justiça gratuita. Em razão da ausência de comprovação, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, intime-se o Apelante para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2025 18:53:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador